Tribunal: TJBA
Processo: 8096716-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096716-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME MENDONCA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME MENDONÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Antecipação de Tutela, sob fundamento da ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas prévias, conforme exigência estabelecida pela Nota Técnica 001/2024 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário da Bahia. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado na modalidade equivocada (RMC), sem o devido consentimento.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade da exigência de prévio esgotamento da via administrativa ou de prova de questionamento perante o INSS como condição para a propositura de ação judicial visando à declaração de nulidade de contrato bancário e eventual reparação por danos.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil assegura o direito à apreciação jurisdicional e à solução integral do mérito, sem exigência de prévio requerimento administrativo (arts. 3º e 4º do CPC).

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais entende que não constitui requisito de interesse de agir o esgotamento da via administrativa para ajuizamento de demandas semelhantes.

5.
A sentença que impõe tal condição representa ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), devendo ser desconstituída.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Não é exigível o prévio esgotamento da via administrativa para propositura de ação que discute a validade de contrato bancário e descontos em benefício previdenciário. 2. O indeferimento da petição inicial, nesses termos, viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do livre acesso à justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

8096716-95.2024.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante,
GUILHERME MENDONCA
,
e Apelad
o
,
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a